Tribunal: TJES
Processo: 5003701-47.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003701-47.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARIAS GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
RECORRIDO: LEONARDO BREGONZI e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NAS BUSCAS POR BENS PENHORÁVEIS. FORAM DEFERIDAS PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD, ALÉM DE TENTATIVA DE PENHORA NA EMPRESA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINOU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO PATRIMÔNIO DOS SRS. GEPSON CARIAS DE SOUZA E SANDRA APARECIDA NUNES CRESTAN. RECURSO DA PARTE GEPSON CARIAS DE SOUZA ALEGANDO NÃO FAZER MAIS PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME TRAZIDO AOS AUTOS A ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA OCORREU APÓS O INÍCIO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE QUE É LIMITADA AOS DÉBITOS CONTRAÍDOS ATÉ A DATA DA SUA RETIRADA. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.